Tribunal: TCU
Processo: 032.122/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), inicialmente em desfavor das Sras. Eurides Farias Matos e Ana Paula da Rosa Quevedo, ex-presidente e presidente sucessora do IEC/DF - Instituto Educar e Crescer, respectivamente, em solidariedade com o próprio IEC/DF, ante a impugnação total de despesas do Convênio 1.160/2008, celebrado com a entidade, tendo por objeto o apoio ao projeto intitulado 'Festival de Inverno de Anápolis/GO- 4a Edição'.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), inicialmente em desfavor das Sras. Eurides Farias Matos e Ana Paula da Rosa Quevedo, ex-presidente e presidente sucessora do IEC/DF - Instituto Educar e Crescer, respectivamente, em solidariedade com o próprio IEC/DF, ante a impugnação total de despesas do Convênio 1.160/2008 (Siafi 632058), celebrado com a entidade, tendo por objeto o apoio ao projeto intitulado "Festival de Inverno de Anápolis/GO - 4a Edição", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis os nomes da Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo e da Sra. Eurides Farias Matos; 9.2. considerar revéis os responsáveis Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., Sr. André Vieira Neves da Silva e Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis IEC Instituto Educar e Crescer e Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, ex-Presidente do IEC/DF; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Instituto Educar e Crescer - IEC, Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, ex-Presidente do IEC/DF, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., Sr. André Vieira Neves da Silva e Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992 c/c art. 210 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da LO/TCU c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Tipo 100.000,00 8/8/2008 Débito 9.5. aplicar aos responsáveis IEC Instituto Educar e Crescer, Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, ex-Presidente do IEC/DF, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., Sr. André Vieira Neves da Silva e Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida, individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, ara adoção das medidas cabíveis; informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.